Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D da decisão que, nos autos da ação de desapropriação para constituição de servidão administrativa cumulada com pedido de tutela antecipada (processo n.° 0704493-82.2020.8.07.0009) ajuizada em desfavor de EALDESSON CORTE ALVES, adiou a análise do pedido de imissão provisória na posse para depois da realização da perícia e entra do respectivo laudo. Em suas razões recursais (ID 15925377), a agravante/autora, em síntese, alega a desnecessidade de avaliação judicial prévia para sua imissão provisória na posse. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 15925381. Ao ID 15955872, foi deferido o pedido liminar, “para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao Juízo originário que examine o pedido autoral de imissão provisória na posse independentemente de avaliação judicial prévia da área controvertida”. Promovidos os autos ao ID 16050294, em razão das informações de ID 16045402, constatou-se o cumprimento da decisão de ID 16045402 pelo Juízo agravado. Devidamente intimado a se manifestar acerca da possível perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e da manutenção do interesse no julgamento do recurso, a agravante/autora, ao ID 16264643, requer seja determinada sua imissão provisória na posse do imóvel objeto dos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o exame do agravo de instrumento é restrito aos limites da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, a decisão agravada (ID 61082094 dos autos originários) tão somente adiou a análise do pedido de imissão provisória na posse para depois da realização da perícia e entra do respectivo laudo. Com efeito, a priori, o ato judicial que adia o exame da tutela de urgência, sem adentrar o seu mérito, é desprovido de carga decisória, não desafiando a interposição de qualquer recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Na hipótese sub judice, todavia, considerada, em tese, a urgência na apreciação da liminar, decorrente do alegado atraso na execução de obras necessárias à prestação de essencial serviço público, e o confronto dos fundamentos do decisum agravado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dispensável a avaliação prévia, para a análise do pedido de imissão provisória da posse do imóvel objeto da servidão administrativa, com suporte na orientação dessa Corte Superior, sufragada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n.° 1.704.520/MT, que fixou a tese de ser o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de taxatividade mitigada pela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, admiti o processamento do presente agravo de instrumento. Nada obstante, cumprida, pelo Juízo originário, a decisão agravada que lhe determinou o examine do pedido autoral de imissão provisória na posse independentemente de avaliação judicial prévia da área controvertida, resta completamente exaurido o objeto do presente agravo de instrumento, sendo a sua extinção medida impositiva. Ademais, a decisão do Juízo agravado (ID 63166471 dos autos originários) que, em cumprimento à decisão de ID 15955872, examinou e indeferiu o pedido autoral de imissão provisória na posse do imóvel objeto dos autos substitui o provimento agravado, devendo, conforme o caso, ser objeto de impugnação na via própria. Do exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora